Tribunal: TJSP
Processo: 1029994-32.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Indeferimento do benefício da justiça gratuita aos dois apelantes. Determinação para recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Não atendimento. Falecimento de uma das apelantes após o decurso do prazo. Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, DO CPC). Recurso não conhecido.